Tribunal: STF
Processo: HC 214012
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Diego Niche Caldas, em favor de Bruno Alves Manenti, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 730.705/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “[...]



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime conexo de falso testemunho (art. 342 do CP), devendo, assim, ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    No presente mandamus, a defesa alega que "ao ser ouvido em Juízo, o Paciente se retratou das informações prestadas na fase indiciária, isto porque, à época dos fatos, não tinha conhecimento de como de fato havia se dado os acontecimentos" (fl. 5), de maneira que, tendo-se retratado anteriormente à sentença, conforme previsão do art. 342, § 2º, do Código Penal e do art. 415, inciso III, do Código de Processo Penal, fica extinta a punibilidade. 



    Assim, requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja decretada a extinção da punibilidade do paciente. .” (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em sede de juízo de reconsideração. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Com efeito, o pronunciamento acerca de eventual extinção de punibilidade, no caso de crimes conexos aos homicídios, é da competência do Tribunal do Júri.



    Ausente manifesta ilegalidade, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Atente-se a Secretaria Judiciária para a correta identificação da autoridade coatora e retifique a autuação.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente